Tribunal: TJES
Processo: 5004091-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004091-11.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: T. D. A. P. D. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Município de Vitória
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O autor, menor de idade, sofreu fraturas na mandíbula ao cair durante aula de educação física em escola municipal, sem que houvesse comunicação imediata aos responsáveis ou prestação de atendimento médico pela unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração Pública ao deixar de prestar socorro imediato e comunicar os responsáveis pelo aluno caracteriza responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença está adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, mas, quando se trata de ato omissivo, aplica-se a responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa ou dolo.

4)
A omissão específica dos agentes escolares em prestar socorro imediato ao aluno e comunicar os responsáveis viola o dever de guarda e vigilância, caracterizando negligência apta a ensejar a responsabilidade civil do Município.

5)
O dever estatal de zelar pela integridade dos alunos enquanto estão sob sua custódia decorre do princípio da proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

6)
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e a extensão do sofrimento do autor, sendo que o montante, fixado em R$ 10.000,00, está em conformidade com precedentes em situações análogas, não se mostrando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A Administração Pública responde subjetivamente por danos decorrentes de omissão específica no dever de vigilância e guarda de alunos em escolas públicas.

2) A ausência de prestação de socorro imediato e de comunicação aos responsáveis pelo aluno configura falha no dever de cuidado, ensejando a responsabilidade civil do ente público.

3) O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e sua repercussão na vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 109615, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.05.1996; TJES, Apelação 35110226780, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 04.08.2015; TJES, Remessa Ex Officio 35050093398, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19.06.2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, aos dias 17/11/2021, o apelado
T. A. P. D.
sofreu queda da própria altura nas dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Darcy Vargas, durante a aula de educação física, resultando em fraturas alinhadas no ramo e corpo da mandíbula à esquerda.

Apesar da gravidade do acidente, a unidade escolar não comunicou o fato imediatamente aos responsáveis e não prestou atendimento médico ao aluno.

O recorrido esteve internado em ambiente hospitalar por quatro dias, submetendo-se a tratamento médico, incluindo uso de medicamentos e compressas geladas.

Cinge-se a controvérsia, pois, em definir se e em qual medida o apelado faz jus à indenização por danos morais e estéticos em decorrência de traumatismo craniano por acidente ocorrido no âmbito de escola municipal.

Como cediço,

“
a
teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Ocorre que,
tratando-se de prejuízos advindos de ato omissivo, aplica-se a exceção, segundo a qual a responsabilidade civil do estado é subjetiva, ou seja, além do dano e do nexo causal, é imprescindível a configuração da culpa ou do dolo do agente
”
(TJES, Classe: Apelação, 2090012515, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013).

Nesse mesmo sentido, é iterativa a jurisprudência no sentido de que
a Administração Pública responde
objetivamente
por danos
causados por ato omissivo consistente em violação ao dever de zelar pela integridade física dos alunos
,
ex vi
dos seguintes arestos:

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO -
FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO
- INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO
- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL [...]
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino.
Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. (
STF
- RE: 109615 RJ , Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 28/05/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS - TRAUMATISMO DO DEDO MINDINHO ESQUERDO DE ALUNO
- ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL -
DEVER DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS - DESCUMPRIMENTO - ATO OMISSIVO ESPECÍFICO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU EM REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA. 1. Quando a falta de agir do ente público é a causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 2.
Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este
objetivamente
pelos danos advindos de sua omissão
. [...] (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 35050093398, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012)

REMESSA EX OFFICIO C/C APELAÇÕES CÍVEIS. [...]
ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE COM ALUNO DURANTE PRÁTICA ESPORTIVA. PARCIAL AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS
. 2.3) DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ALUNOS INOBSERVADA. DEVER DE INDENIZAR DELINEADO. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS ESTADUAIS. [...] 2.2)
O acidente que resultou em dano corporal ao autor (rectius: parcial amputação do dedo médio da mão direita) ocorreu nas dependências de uma escola pública municipal, daí porque a responsabilidade civil se configura pela simples falha na garantia da incolumidade dos alunos,
independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor público
. [...] (TJES, Classe: Reexame Necessário, 24119016053, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2013, Data da Publicação no Diário: 22/05/2013).

AGRAVO INTERNO NA REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ESCOLA DA REDE PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OMISSÃO ESPECÍFICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO E SUFICIENTE - MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. I -
A responsabilidade do ente estatal por acidentes com alunos da rede pública de ensino é objetiva, eis que decorre do seu dever de guarda e preservação da integridade dos estudantes, sendo irrelevante a apuração da existência de dolo ou culpa, ainda que se trate de ato omissivo. Precedentes do C. STJ.
[...] (TJES, Classe: Agravo Rem Ex-officio, 24000174573, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2012, Data da Publicação no Diário: 03/02/2012)

Na hipótese, não há controvérsia acerca do acidente e da fratura que dele decorre, bem como da ausência de socorro imediato.

Ainda que se alegue a imprevisibilidade do evento, a queda decorrente de atividades corriqueiras para toda criança, resulta descumprimento do dever de cuidado, representado pela omissão em prestar assistência médica imediata e comunicar os responsáveis, configura conduta negligente e enseja a responsabilização do Município.

Independente do alegado descuido do infante,
ainda assim há responsabilidade da Administração Pública
, na forma como já decidira o TJES em caso análogo ao presente:

PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO INFANTIL. QUEDA. CRIANÇA. SALA DE AULA. 1. É cabível indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil do estado na hipótese de acidente ocorrido em escola pública, no qual uma criança de quatro anos de idade sofreu queda em sala de aula, sobrevindo-lhe a grade de segurança de uma televisão após pendurar-se no aparelho.
Ainda que ela tenha desobedecido às ordens dos professores, a responsabilidade se impõe, pois a escola não garantiu a segurança dos menores que estavam sob sua custódia, caracterizando-se tal omissão como causa adequada do acidente
. (TJES, Classe: Apelação, 35110226780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

Fixada tal premissa, é escorreito o capítulo da r. sentença que reconhecera o dever de indenizar, perquirindo avaliar, tão somente, a adequação do
quantum
.

No que pertine ao dano moral
, é inconteste que o traumatismo mandibular ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a imagem, integridade e dignidade do recorrido.

É oportuno registrar que o juiz deve determinar o montante da indenização que, atento às considerações individuais, represente justa compensação do prejuízo sofrido, e não fonte de enriquecimento. Nesse sentido a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsp 135.202-0/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19/05/1998)

Em caso envolvendo lesão ocorrida em escola municipal com negligência dos servidores
“na vigilância das crianças”
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou desproporcional o
quantum
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual minorou a indenização de dano moral para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).
1

Orienta-se precedente deste Sodalício em idêntico sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES ESCOLARES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por M. T. D. S., representado por sua genitora, contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Vila Velha, em razão de acidente ocorrido durante aula de educação física, no qual o apelante, menor de 12 anos e portador de necessidades especiais, fraturou o pulso e não recebeu atendimento imediato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve negligência por parte dos agentes do Município de Vila Velha no cuidado e supervisão do aluno portador de necessidades especiais e, em caso positivo, se está configurado o dano moral, além de definir o quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o dever do Estado de garantir o cuidado e proteção de crianças, especialmente as portadoras de necessidades especiais, durante o período em que estão sob a guarda escolar. Restou comprovado que o aluno, portador de epilepsia e limitação cognitiva, não recebeu a devida atenção de sua cuidadora especial e do professor de educação física, que não perceberam de imediato a lesão sofrida durante a atividade.
A ausência de ação imediata para prestar socorro ao menor evidencia a falha no dever de vigilância por parte dos agentes escolares, configurando omissão específica que enseja a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF. O dano moral está configurado, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$10.000,00, considerando a gravidade do caso e as condições pessoais da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Estado é responsável objetivamente pelos danos causados a alunos em decorrência de falha ou omissão de seus agentes, especialmente em casos envolvendo crianças portadoras de necessidades especiais, que demandam atenção redobrada. 2. A indenização por danos morais é devida quando a omissão dos agentes públicos resulta em prejuízo à integridade física ou psíquica do aluno. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; ECA, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0014032-17.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.04.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70071117923, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 23.11.2016. (TJES, Número: 0003438-32.2020.8.08.0035, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Na hipótese, considerando as circunstâncias do acidente sem sequelas ou maiores repercussões, muito embora comprovada a necessidade de internação hospitalar, reputo adequado o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo
a quo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

1
STJ, AgRg no AREsp 140.365/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 22/05/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Apelação Cível nº
5004091-11.2022.8.08.0024

Apelante:
Municipio De Vitoria

Apelado:
T. D. A. P. D.

Relator:
Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido à apreciação desta c. Câmara.

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida pelo e. Des. Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, acompanhado pela e. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o voto do e. Des. Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal